Tribunal: TJDFT
Processo: 0770757-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PAI. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. FILHA. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO DE ALIMENTOS. NATUREZA DÚPLICE. PEDIDO CONTRAPOSTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO. MANUTENÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Para o acolhimento do pedido de revisão da pensão alimentícia é necessária a prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (Código Civil, art. 1.699).
2. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703). Contudo, há uma presunção relativa em favor do detentor da guarda quanto ao fornecimento de recursos para o custeio das despesas dos filhos, pois, em regra, o simples fato de ser guardião, resulta em um ônus econômico de sustento mais elevado. Além disso, a condição de vida dos filhos será definida em consonância com a realidade financeira dos pais.
3. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia homologada judicialmente é compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades da alimentanda em sua fase atual.
4. A sentença avaliou todo o conjunto probatório e respeitou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, de modo a preservar o mínimo existencial para as partes.
5. A reconvenção apresentada pela requerida foi recebida como pedido contraposto em razão da função dúplice da ação de alimentos. “O pedido contraposto não caracteriza nova ação, mas simples pedido deduzido no bojo da mesma relação processual, por expressa autorização legal, não havendo que se falar em fixação de sucumbência independente.” Precedente.
6. Diante do contexto fático-jurídico, a manutenção do salário-mínimo como base de cálculo dos alimentos atende ao melhor interesse da criança.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.